Tribunal: TJBA
Processo: 8043218-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8043218-58.2022.8.05.0000 – Comarca de Cícero Dantas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Jonathan Marques de Farias

Defensor Público: Dr. José Jaime de Andrade Neto

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas

Processo de 1º Grau: 8001427-35.2022.8.05.0057

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI N.º 11.340/2006).
ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA E DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INALBERGAMENTO. DE
CRETO CONSTRITOR
SUFICIENTEMENTE MOTIVAD
O
. SEGREGAÇÃO
PROVISÓRIA
LASTREADA ESPECIALMENTE NA NECESSIDADE DE G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA
DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE
. IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA,
NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE

MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jonathan Marques de Farias, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas.

II – Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/10/2022, convertida em preventiva em 09/10/2022, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

III – Alega a impetrante, em sua peça vestibular, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a desnecessidade da custódia cautelar; a favorabilidade das condições pessoais do paciente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ofensa ao princípio da homogeneidade.

IV – Não merecem prosperar as alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da custódia cautelar. Transcreve-se trecho do
decisio
vergastado proferido em 09/10/2022 (Id. 35667802, Págs. 64/66): “
[...
]
O flagranteado foi preso após agredir a companheira TAMIRES MENEZES OLIVEIRA. Segundo o apurado, a vítima sofrera durante a semana inteira, agressões, tais como puxões de cabelo e murros além de queimaduras e ameaças, tendo o laudo pericial evidenciado a ocorrência de equimoses e escoriações. Ademais, fora noticiado que o flagranteado já teria sido preso no ano de 2021 por violência doméstica contra a vítima e posto em liberdade cerca de um ano após em junho de 2022. Além disso, as ocorrências policiais adunadas sugerem que a liberdade do flagranteado é um risco à ordem pública ante a reiteração de delitos os mais diversos, incluindo porte de arma, lesões corporais, furto e violência contra mulher.
[...]
”.

V – Verifica-se,
in casu
, que o Juiz singular, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Efetivamente, ao perlustrar o decreto prisional, vê-se que a autoridade impetrada

cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VI – Importa salientar, ainda, que, embora tenha o impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VII – Digno de registro que, em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006 (ação penal n.º 8001451-63.2022.8.05.0057).

VIII – Outrossim, não merece acolhimento a alegação de violação ao princípio da homogeneidade. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e a consequente violação do princípio da homogeneidade.

IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem.

X – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8043218-58.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Jonathan Marques de Farias, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.